Tribunal: STF
Processo: HC 59679
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-23
Data de publicação: 1982-03-23

Ementa:
- "Habeas corpus". Alegação de incompetência da Justiça Militar. 
- Conhece-se de pedido originário de "habeas corpus" a esta Corte se a alegação é de incompetência da Justiça Militar e o Superior Tribunal Militar, ao julgar incidentes da causa, já se deu, implicitamente, como competente. 
- Não se pode, em face unicamente de versão apresentada pelo Impetrante sobre os fatos da causa, e apoiada, apenas, em noticiário de jornal, ter como demonstrada a inexistência, no caso, de incompetência da Justiça Militar, sob a alegação capital de que inexistem elementos de natureza subjetiva que caracterizem a ocorrência de atentado contra a segurança nacional. Habeas corpus conhecido, mas indeferido.